Tribunal: TJDFT
Processo: 0742869-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742869-93.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LUVIM CONSTRUÇÕES LTDA, MURANO CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: ANACLETO DIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESILIÇÃO DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. ARTIGO 623 DO CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. I. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. II. A fundamentação sucinta não equivale à sua ausência. Constatado que a decisão apresentou pertinência temática e indicação das razões de decidir, mesmo que concisa, não desponta qualquer tipo de nulidade. III. A questão da legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva para a demanda, em que se examina se uma das partes pode exigir da outra o cumprimento de determinada prestação, em decorrência da existência ou validade de um vínculo jurídico. IV. Constata-se que o primeiro apelante prestava serviços sob a supervisão da apelada, que interferia de forma direta nos serviços prestados, inclusive perante os trabalhadores vinculados àquele, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. V. Mesmo após iniciada a construção pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra (Código Civil, artigo 623). VI. No caso concreto constata-se que, se R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) remuneraram o primeiro apelante até a conclusão de 80% (oitenta por cento) da obra, então 100% (cem por cento) da obra equivale ao valor de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), resultando a diferença de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) a título de indenização ao empreiteiro pelo restante da obra a concluir. VII. Não há contrato escrito ou previsão legal que autorizem a responsabilização solidárias das rés (Código Civil, artigo 265). Portanto, a indenização fixada deverá ser suportada em partes iguais entre elas (50% para cada). VIII. Para a configuração do dano imaterial o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha da normalidade, atingindo sobremaneira a sua reputação, honra ou integridade moral/psicológica (Código Civil, artigo 12). IX. Resulta a inexistência de ato ilícito praticado pelas rés, senão mero descumprimento contratual, incapaz de render ensejo à reparação por danos extrapatrimoniais. X. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidas. As recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021